Tribunal: TJBA
Processo: 8023934-69.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023934-69.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MENEZES, MAGALHAES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE ADVOGADOS Advogado(s): LUISE BATISTA BORGES, MARCELO CINTRA ZARIF, EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. O IMPETRANTE REQUER A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO DECRETO N° 29.109/2017 E DO DECRETO N° 29.423/2017, QUE ANULARAM DESAPROPRIAÇÕES E A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS. ARGUMENTA POSSUIR CRÉDITOS DECORRENTES DO DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA N° 22.497/2011, QUE DECLAROU DIVERSOS IMÓVEIS DE UTILIDADE PÚBLICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO O PARQUE DAS DUNAS E A AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO ABAETÉ. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO QUANTO AO DECRETO N° 29.409/2017, QUE FOI PUBLICADO EM 22/12/2017, ENQUANTO O MANDAMUS FOI IMPETRADO EM 20/04/2018, PELO QUE, ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PARA MANEJO DO WRIT. QUANTO AO DECRETO N° 29.423/2017, NÃO SE OPEROU A DECADÊNCIA. A ANULAÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES “AMIGÁVEIS” POR AMBOS OS DECRETOS, QUE OCORREU APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO E OBSERVOU RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISOU SANAR DIVERSAS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES, QUE GERAVAM PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE, POIS RESULTARAM EM GRANDE PASSIVO FINANCEIRO E COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. NÃO DEMONSTRADOS VÍCIOS NOS DECRETOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA QUANTO A IMPUGNAÇÃO DO DECRETO 29.409/2017 E DENEGADA A SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8023934-69.2019.8.05.0000, em que figura como impetrante MENEZES, MAGALHÃES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE ADVOGADOS e, como impetrados, o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reconhecer a decadência em relação a impugnação do Decreto n° 29.409/2017 e denegar a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: